Tribunal: TJBA
Processo: 0001306-79.2004.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001306-79.2004.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALE MANGANES S.A

Advogado(s)
:
CRISTINA ROCHA TROCOLI, RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA, RICARDO SIMOES TOSTA, RICARDO SANTOS DE ALMEIDA, JOAO PAULO BRITO MAIA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

E
menta:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscutir o mérito. Inviabilidade. Prequestionamento.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu, com efeitos infringentes, embargos de declaração para afastar a aplicação do Tema 400/STJ e manter a condenação da embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais após adesão a programa de parcelamento fiscal instituído pela Lei Estadual nº 11.908/2010. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, afirmando que a verba honorária já foi quitada na esfera administrativa, de modo que nova condenação configuraria
bis in idem
, devendo ser aplicada a
ratio decidendi
do Tema 400/STJ e observado o teto de 20% previsto no Tema 587/STJ. Requer, ainda, a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.317/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao afastar a aplicação do Tema 400/STJ e manter a condenação da embargante em honorários sucumbenciais, apesar de já haver previsão de pagamento de honorários na Lei Estadual nº 11.908/2010 e quitação administrativa;
(ii) saber se é caso de aplicar o limite global de 20% de honorários previsto no Tema 587/STJ, considerando pagamento administrativo e condenação judicial;

(iii) saber se é cabível a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.317/STJ;

(iv) saber se é necessária a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que apreciou fundamentadamente as questões suscitadas, inclusive quanto à inaplicabilidade do Tema 400/STJ e das ADIs 6167 e 5910/STF à hipótese concreta.
4. Tema 1.317/STJ: suspensão determinada pelo STJ restrita a recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando o presente feito.

5. Tema 587/STJ: hipótese distinta da tratada no precedente, pois não há cumulação de honorários fixados na execução e nos embargos à execução, mas sim honorários pagos administrativamente e honorários fixados em juízo antes do pedido de desistência.

6. Prequestionamento: desnecessidade de oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E

REJEITAR
AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.